Tribunal: TCU
Processo: 016.726/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7445/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.726/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Pereira da Silva (XXX.497.482-XX); Dejandira Ferreira Sampaio (XXX.866.202-XX); Katlen Benarros Oneti (XXX.867.302-XX); Kelly Benarros Oneti (XXX.075.732-XX); Keyla Benarros Oneti (XXX.807.852-XX); Kyria Benarros Oneti (XXX.252.222-XX); Laurizete Pereira da Silva (XXX.660.382-XX); Lenimar de Vercosa Ferreira (XXX.609.632-XX); Maria Benedita Vercosa da Silva (XXX.265.432-XX); Maria Dilce Pereira da Silva (XXX.497.212-XX); Maria Jose Ananias Vercosa (XXX.145.532-XX); Maria Rosemeire Pereira da Silva (XXX.551.012-XX); Monica Eunice da Silva Luna (XXX.642.992-XX); Noemia Ananias de Vercosa (XXX.002.202-XX); Quele Pereira da Silva (XXX.344.872-XX); Raimunda Georgina Vercosa Sobreira (XXX.103.162-XX); Rosana Ferreira Teixeira de Andrade (XXX.608.312-XX); Rosileide Ferreira Teixeira (XXX.201.992-XX); Tereza Vercosa de Souza (XXX.480.522-XX); Vanessa Pereira da Silva (XXX.963.332-XX); Veraluci Pereira da Silva (XXX.089.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.